Tribunal: STF
Processo: ARE 1598964
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 2.365, p. 1-49), de cuja ementa destaco:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO; ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, PORTE DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA DO RÉU R.A.C. – JUSTIÇA GRATUITA E PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO RÉU D.M. – PARTES NÃO CONHECIDAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO AO DELITO DE RESISTÊNCIA REALIZADA PELO RÉU K.B. – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PARTE QUE NÃO TAMBÉM NÃO MERECE SER CONHECIDA. TESES EM COMUM - ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES E APTAS A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NOS TERMOS DA SENTENÇA. DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA CARGA PENAL OPERADA QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO - RECONHECIMENTO DO CRIME FORMAL PRÓPRIO – ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP – POSSIBILIDADE – CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM QUE MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO OU OMISSÃO, OS ACUSADOS PRATICARAM DOIS OU MAIS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – PENA DEFINITIVA MODIFICADA COM RELAÇÃO A TODOS OS APELANTES. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC 2.365, p. 1)

Acolheram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido (eDOC 2.404, p. 1-3).

Daí o RE (eDOC 2.370, p. 1-26), com alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, defende-se que “o indeferimento do pedido para responder em liberdade contraria direitos fundamentais como a liberdade, a presunção de inocência e o devido processo legal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2.381, p. 1-25).

A 1ª Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o REsp (eDOC 2.386, p. 1-2) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 2.375, p. 1-10), de cujo dispositivo transcrevo:

“Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, em relação à tese de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e inadmito quanto à teses remanescentes.” (eDOC 2.375, p. 10; grifos originais)

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 2.494, p. 1-30), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 2.483, p. 1-30).

Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 2.119.600/PR (eDOCs 2.527, 2.551 e 2.566). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 2.573, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 184.100/PR (certidão; eDOC 2.575, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 2.375, p. 1-10) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros.

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…) 3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).

4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.582.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.  
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
      Documento assinado digitalmente